Tribunal: STF
Processo: RHC 57430
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-13
Data de publicação: 1979-11-13

Ementa:
- Prisão. Telegrama. Código de Processo Penal, art. 289. - Formalizada a prisão preventiva do paciente, mediante telegrama dirigido ao Tribunal de Justiça, com as informações necessárias sobre as causas da custódia, sanada ficou a irregularidade inicial, motivadora do pedido de habeas corpus. Recurso de habeas corpus denegado.